Tribunal: STF
Processo: RE 84800
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-10-08
Data de publicação: 1976-10-08

Ementa:
- ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES. - ACUMULAÇÃO DAS FUNÇÕES DE PROFESSORA SUBSTITUTA DO ENSINO PRIMARIO DO ESTADO COM OUTRAS FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO, OU DE CARÁTER TÉCNICO NOS TERMOS DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL.
- INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE CORRELAÇÃO DE MATÉRIAS E COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. - DECISÃO QUE APLICOU A LEI LOCAL, SEM OFENSA AO ART. 99, INCISOS II E III, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. - NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.